Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a configuração de erro de tipo essencial; (ii) a adequação do valor fixado como reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes sexuais -, corroboradas por depoimentos de testemunhas e confissão do réu, ainda que qualificada, inviável a absolvição do agente.
4. Não se configura erro de tipo se os elementos probatórios indicam que o agente tinha efetivo conhecimento da idade da vítima.
5. Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, a compleição física avantajada da vítima, sua aparência de idade superior ou seu excepcional desenvolvimento físico e comportamental não servem como fundamentos idôneos, por si só, para constituir erro de tipo essencial nos delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica, a fim de garantir ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa requisitos. A flexibilização desses requisitos, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983, restringe-se aos casos de violência doméstica contra a mulher, não se aplicando a delitos diversos, como o do caso dos autos.
7. No caso, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, não foi indicado o montante pretendido, sendo de rigor a exclusão da condenação ao pagamento de valor a título de danos morais.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.